Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. DANOS ESTÉTICOS NÃO VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente entre ônibus e motocicleta, tendo o juízo a quo julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte ré a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos com a moto, a restituir os valores gastos com fisioterapia e arbitrado danos morais em R$ 4.000,00.
2. Exige-se para configuração de dano de natureza estética que a lesão física sofrida seja duradoura ou permanente, repercutindo negativamente na imagem da vítima, podendo ser arbitrado, inclusive, de forma cumulativa com danos morais.
3. Verifica-se, contudo, que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os danos estéticos sofridos, tendo colacionado unicamente as fotos de ID 14868003, onde não se percebe qualquer mácula, cicatriz ou deformidade física decorrente do acidente, no seu corpo. Ressalta-se que a perda momentânea de massa muscular não configura dano estético, pois além de não ser definitiva não é capaz de gerar no recorrente exposição ao ridículo ou complexo de inferioridade. Razão pela qual afasta-se o pleito indenizatório.
4. Quanto aos danos morais, ambas as partes recorreram desejando ver alterado o valor arbitrado pelo d. magistrado. Todavia, conforme ressaltado na r. sentença, em razão do acidente, o autor sofreu graves danos à sua integridade física, tendo ficado afastado de suas atividades rotineiras, com limitação de movimentos por período superior a 9 (nove) meses, o que causou frustração, dor, e angústia, violados, assim, os seus direitos de personalidade. O quantum fixado, de R$ 4.000,00, afigura-se adequado, observando-se, a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada. Custas pro rata, cuja exigibilidade em relação ao primeiro recorrente fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.